Tribunal: TJDFT
Processo: 0002186-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A consumação do crime de roubo prescinde da posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando para tanto a inversão da posse, ainda que por curto espaço de tempo.
2. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.
3. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, não é possível a valoração negativa da personalidade do acusado com base apenas em sua folha de antecedentes penais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.